Tribunal: TJDFT
Processo: 0072435-22.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0072435-22.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: HELENO ALVES DA SILVA, YONE APARECIDA CORTES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação em que se discute o direito ao recebimento de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II (ID 9198585). O feito encontra-se sobrestado (ID 9198586, 9198583 e 9198580), por determinação do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a matéria relativa aos planos econômicos está pendente de apreciação nos seguintes processos: 1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos; 2) RE 591.797, Rel Min. Dias Toffoli, que diz respeito a valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265 da repercussão geral); 3) RE 626.307, Rel. Min. Dias Toffoli, referente a expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264 da repercussão geral); 4) RE 631.363, Rel. Min. Gilmar Mendes, sobre a correção monetária de valores bloqueados pelo Banco Central do Brasil no contexto do Plano Collor I (tema 284 da repercussão geral); e 5) RE 632.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, relativo aos expurgos inflacionários do Plano Collor II (tema 285 da repercussão geral). Além disso, o STF suspendeu temporariamente a análise dos referidos processos com o fim específico de possibilitar que os litigantes manifestassem eventual interesse de adesão ao acordo homologado. No caso, os apelados informaram que não têm interesse em aderir ao acordo coletivo (ID 13297900). Desse modo, diante das anteriores decisões do STF ordenando a suspensão dos feitos relativos aos planos econômicos, bem como considerando a inexistência de revogação dessas determinações, cuja suspensão, a rigor, não possui prazo de eficácia, deve ser mantido o sobrestamento até ulterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora